Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-07.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004681-07.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/R PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA. ASSISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II – Constatado que a parte autora obteve êxito processual, imperiosa é a manutenção do tópico da sentença que também condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8004681-07.2019.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA